Tribunal: STF
Processo: HC 195074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 626.041/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em procedimento instaurado para investigar organização criminosa destinada a inserir dados falsos em sistema público, além da prática de corrupção, estelionato e outras fraudes. 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    Trata-se de representação formulada pela autoridade policial para aplicação de medidas cautelares criminais no bojo de inquérito policial instaurado. 
    Observo, do relatório da autoridade policial, que a investigação teve início após notícia de que haveria, através do órgão de trânsito de Irapuru, autorização para inclusão de 4º eixo em carreta semirreboques, de modo a proporcionar maior capacidade de carga, prática não admitida pelas normas de trânsito. 
    Pelo o que consta, o registro e licenciamento desses veículos era sempre intermediado pelo mesmo despachante, Cláudio Duarte Calçado Júnior. Ademais, a emissão dos certificados de segurança veicular era providenciada pela empresa Inspeção Paraná e os procedimentos tinham trâmite pela unidade de trânsito de Irapuru. 
    A autoridade policial explica que, pelas normas de trânsito, não é permitida a inclusão do quarto eixo em veículo semirreboque, entendimento inclusive já consolidado pela jurisprudência do E. TJSP. Segundo consta, apesar de a Resolução Contran nº 292/08 permitir, de forma genérica, a adaptação de um 4º eixo direcional ou autodirecional em veículos do tipo caminhão, tal permissão não se revela irrestrita, devendo observar os condicionantes previstos na Portaria Denatran nº 159/17, com a remissão por ela feita à Portaria Denatran nº 63/09. Ademais, a inclusão de eixo autodirecional em semirreboque deve observar as combinações de veículos de transporte de carga previstas no Anexo da Portaria do DENATRAN nº 63/09, que não prevê a inclusão de 4º (quarto) eixo em semirreboque. 
    Pelo o que se extrai da representação, além de evidente ilegalidade, a inclusão do eixo representa risco à segurança viária. Ainda assim, os investigados atuariam de modo a fraudar o sistema de trânsito e promover a inclusão do 4º eixo em inúmeros veículos semirreboques, provenientes de diversas localidades.
    Segundo a representação, ao longo das investigações e dos meses de interceptações telefônicas, identificou-se a pessoa de 1) Orlando Grande Filho como o grande articulador das fraudes para inclusão do eixo. Pelo o que consta, Orlando dizia aos interessados ter uma patente sobre o produto e explicava que “o segredo do 4º eixo não é instalar o 4º eixo, é passar pelo INMETRO”. O investigado, ademais, afirmava aos interessados que “documentou” um único INMETRO no Brasil inteiro para fazer isso. Ocorre que, segundo a investigação, tal patente nunca existiu. Ademais, Orlando alegaria ter liminar para obrigar o INMETRO a fazer vistorias, o que também se mostrou inverídico segundo a autoridade policial. 
    Especificamente sobre a fraude e personagens envolvidos, segundo a representação, todo o esquema tem início com a emissão da chamada autorização prévia pelo órgão de trânsito. Para tanto, os investigados usariam o escopo 1029 do DETRAN, ou seja, seguindo recomendação de Orlando, os interessados solicitam, através de despachantes integrados à organização criminosa, nas unidades de trânsito “parceiras”, autorização prévia 1029, sem detalhar que tal pedido teria como objetivo autorização de 4º eixo em semirreboque. Em outras palavras, solicita-se a inclusão de eixo, sem mencionar que a finalidade seria inclusão de 4º eixo em semirreboque. Nesse momento, para emissão da autorização utilizando-se de funcionários do Detran previamente inseridos na prática criminosa, segundo a autoridade policial, faz-se necessária atuação de despachantes, mais especificamente de 2)Marco Antonio da Silva Dadamo, 3) Vagner Pereira dos Santos, 4) José Antônio Justi Filho, 5) Ivair Cinésio Evangelista e 6) Paulo Souza de Almeida.
    Mencionados investigados seriam os responsáveis tanto pelos contatos no Detran quanto por viabilizar, no órgão de trânsito, a pretendida autorização. Um outro ato imprescindível, segundo a autoridade policial, seria a transferência do veículo para endereço no Estado de São Paulo, indicado por Orlando. Isso porque, aqui, haveria maior facilidade em se emitir a autorização prévia para documentação e contato com funcionários do órgão de trânsito. Ademais, para atuação em unidade de trânsito facilitadora da fraude, seria necessário domicílio na cidade onde localizado o órgão, conforme inclusive mencionado em relação a veículos licenciados na cidade de Irapuru, onde a investigação teve início. Pelo o que consta, então, com a autorização prévia, seria providenciada a instalação do 4º eixo complementar em semirreboques, havendo, nesse ponto, atuação de empresários ligados a Orlando, mais especificamente: 7)José Paulino Pedrotti, 8) Luciano Timoteo, 9) Idalício Gonçalves Neto, 10) Ederley Egidio Andreussi, 11)Valdeir de Carvalho Mazuquine sua esposa 12) Keila Regina de Mira Mazuquim.
    Segundo a representação, uma vez instalado equipamento, o veículo seria submetido à inspeção na unidade creditada ao INMETRO Inspeção Paraná, onde se destacam as atuações da funcionária 13)Bruna Perdigão e do proprietário 14)Paulo Nerceu Conrado. Nesse momento, haveria a certificação de segurança do veículo, mesmo contrariando as normas de trânsito. Finalmente, pelo o que se extrai da representação, novamente com auxílio de despachantes ligados a Orlando, seriam viabilizadas as alterações nos documentos e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, com a inclusão pertinente ao 4º eixo. Nesse momento, segundo a autoridade policial, seria necessária a atuação de funcionários do órgão de trânsito, mais especificamente 15) Marcel Andre de Souza, 16)Ricardo Cavalheiro Bernardes, 17) Selma Soares, 18) João March Junior, 19) Igor de Oliveira Sampaio, que autorizariam a emissão da documentação com a inclusão do 4ª eixo, mesmo com a proibição do órgão de transito. 
    A autoridade policial menciona, ainda, que, diante de recente autuação administrativa da Inspeção Paraná, os investigados passaram a agir segundo “plano B”, ou seja, através da expedição de CSV com numeração inverídica para eventualmente, em se conseguindo uma vistoria, inserir um número correto e legitimar a fraude. Pelo o que consta, tal método seria eficaz porquanto as fiscalizações em rodovias não fariam a conferência da numeração, limitando-se a verificar a autorização do eixo. Ademais, extrai-se da investigação que todo o esquema depende da atuação conjunta dos núcleos, sendo que haveria ganhos significativos por parte de Orlando, com repasse aos demais envolvidos de acordo com sua atuação na cadeia. Inclusive, foram trazidos diálogos em que se menciona que eventual legalização da inclusão do 4º eixo representaria prejuízos aos envolvidos, vez que perderiam o protagonismo. Dito isso, passo a análise dos pedidos formulados.
    1. Prisões preventivas. 
    [...] 
    Há, ademais, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos denunciados abaixo mencionados. Em relação a Orlando Grande Filho, conforme se extrai da representação e dos documentos colacionados aos autos, ao longo dos meses de interceptação telefônica, apresentou-se como maior articulador das fraudes; como mencionado, Orlando chega a afirmar que possui patente da atividade, além de liminares para realização do esquema criminoso. Ao longo do período de monitoramento, verificou-se que Orlando entra em contato com compradores e orienta como proceder, inclusive em relação à condução da carreta com o eixo incluso: [...]
    Salta aos olhos, inclusive, que Orlando movimenta-se para manter e repensar o esquema criminoso e menciona vultuosas somas de dinheiro. É o que se extrai, aliás, de ligação ocorrida em 01/09/2020, em que menciona que, com eventual suspensão da inspeção Paraná, poderiam emitir documento com número falso: [...] 
    Do mesmo modo, o despachante Vagner Pereira dos Santos é apontado como figura de destaque especialmente na intermediação com funcionários dos órgãos de trânsito. Em diálogo relatado, Marco menciona: “O VAGNER é meu parceiro lá de São Paulo lá que mexe com os documentos”. Então, o próprio Vagner diz:“O que acontece, devido a alguns problemas que este setor teve, que tinha a antiga diretora lá envolvida num problema aí numa quadrilha de Minas Gerais, que ela foi presa, o departamento ficou lacrado por 27 dias, tá passando por auditoria, passando por uma série de situações; ou seja, não só o seu processo mas do Estado inteiro que envolve troca de marca/modelo ele está mais lento porque passa por uma conferência maior. Entendeu. Então nós já fomos lá, já agilizamos, já demos até um dinheirinho lá, o MARCO já falou pra você, pra pegar a pasta do seu processo e passar na frente dos outros, já tá tudo certinho, mas nós precisamos de mais uns dias, provavelmente no final da semana, começo da semana que vem tá saindo o seu documento”.
    [...] vale destacar que, conforme já salientado, houve interceptação telefônica, sendo que, por todo o período de investigação, foram relatadas conversas entre os investigados a sugerir a prática de crimes. 
    Há, portanto, fundado receio de reiteração delitiva, notadamente diante dos indícios de que eles praticam atividades semelhantes em todo o Estado e, ademais, vêm há vários anos praticando esse tipo de conduta. 
    Entendo, pois, que os investigados representam, em liberdade, risco real à ordem pública. Não bastasse, com a deflagração da operação, é evidente que, em liberdade, podem atuar de modo a impedir a apreensão de documentos e até intimidar testemunhas. Outrossim, os investigados possuem recursos bastante para evadir-se, sobretudo diante das quantias movimentadas com a prática delitiva.
    Há, pois, elementos suficientes a indicar que, em liberdade, representam efetivo risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.
    Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de: 1) Orlando Grande Filho; 2) Marco Antonio da Silva Dadamo; 3) Bruna Perdigão; 4) Keila Regina de Mira Mazuquim; 5) Vagner Pereira dos Santos; 6) José Antônio Justi Filho; 7) Idalício Gonçalves Neto. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a medida acauteladora. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requerem, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente